Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722918-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI RECORRIDO: DANIELLA CONCEICAO MATTOS DE ARAUJO DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Lei no 1.060/50, Art. 2o, parágrafo único). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão e diante da impugnação à gratuidade de justiça, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 horas, comprovar a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito